Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SINDICABILIDADE DE ATOS PRATICADOS POR ESTATAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA GESTÃO DE ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DISTRITAL. TERCEIRIZAÇÃO. PRÁTICA LÍCITA A PRESSUPOR JUÍZO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE CABAL DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A sindicabilidade pelo Poder Judiciário no controle de ato exarado pela Administração Pública direta ou indireta restringe-se ao exame da legalidade, sendo-lhe vedado analisar seu mérito, sob pena de invasão de competência do Poder Executivo.
2 – Não é dado ao Estado-Juiz convolar-se em gestor de sociedade pertencente à Administração Pública indireta do Distrito Federal, para ditar como ela deve, ou não, prestar os seus serviços. Muito menos cabe ao Magistrado o poder de tolhê-la da liberdade de celebrar, regular e motivadamente, contratos com outras pessoas jurídicas tendentes à execução de certas atividades, sob pena de afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no sentido de que a Constituição não estabelece modelos específicos de produção nem de desenvolvimento de estratégias empresariais, motivo pelo qual “É lítica a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (ADPF n.o 324 e RE n.o 958.252, DJe 06/09/2019).
3 – O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital não possui, em regra, direito adquirido à nomeação, mas mera expectativa de direito, ainda que surjam novas vagas durante a vigência do certame, a menos que ele próprio consiga comprovar cabalmente – ônus que, sublinha-se, sobre si recai –: (i) a existência inequívoca da necessidade de nomeação e (ii) a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada (STF, RE n.o 837.311, repercussão geral, DJe 15/04/2016).
4 – A decisão de nomear uma pessoa aprovada em cadastro de reserva de concurso público não se confunde com a de celebrar um contrato com determinada pessoa jurídica dotada de expertise, a fim de que esta execute certa e determinada atividade por um período delimitado de tempo. Trata-se de ações conceitual e faticamente distintas, com implicações díspares em inúmeros aspectos, como o temporal, o orçamentário e o material. Já que uma e outra não se confundem, não cabe ao Poder Judiciário, em substituição ao corpo gestor da estatal, tomar a decisão quer de nomear concursados, quer de terceirizar a consecução de certo empreendimento, até porque a mera contratação de serviço, ainda que na vigência de concurso público com presença de aprovados em cadastro de reserva, não revela, por si, ilegalidade.
5 – A via judiciária não pode ser instrumentalizada para, transversalmente, suplantar a ordem regular de classificação do certame, sob pena de afronta ao instrumento convocatório, ao princípio da eficiência e, sobretudo, ao da igualdade. Noutras palavras, homologado o resultado final do concurso, se, por desventura, o candidato logra ocupar posição deveras distante daquelas correspondentes ao número de vagas ofertadas no certame, não pode ele, agora, valer-se de uma ação judicial para, em verdade, buscar saltar de lugar na tabela, na esperança de obter nomeação antes mesmo daqueles seus concorrentes que, submetidos às mesmas provações, mostraram melhor desempenho no concurso.
6 – No caso, não há falar em direito subjetivo à nomeação, uma vez que a parte Autora/Apelante (ocupante da 206a colocação no cadastro de reserva de um concurso em que o último candidato a ser nomeado ostentava a 92a posição) não logrou comprovar, cabalmente, nem a existência da necessidade de imediata contratação nem a ocorrência de arbitrária e imotivada preterição. Deveras, não há indicativos fortes o bastante para desconstruir o aparente fato de que todos os contratos firmados pela Ré/Apelada pressupuseram motivação idônea e, ademais, tiveram seus objetos bem delimitados e voltados à consecução de tarefas material, geográfica e cronologicamente bem especificadas. Conseguintemente, não restou evidenciado que as decisões da Ré/Apelada em firmar tais contratos de terceirização estariam viciadas pela escusa intenção de realizar contratações definitivas e gerais de pessoal em preterição ao cadastro de reserva do certame sob vigência. Bem pelo contrário, o que se extrai do arcabouço documental é que tais medidas foram, justificada e precisamente, tomadas em sintonia com a discricionariedade regrada de que é dotado o corpo gestor da estatal Ré/Apelada. De mais a mais, inexiste demonstração cabal de que todos aqueles alegadamente contratados estariam, ainda hoje, prestando serviços completamente idênticos aos do cargo postulado pelo Autor/Apelante – isto é, de sorte a reunirem, de modo não meramente temporário e específico, mas definitivo e amplo, todas (não uma ou algumas) atribuições descritas no Edital n.o 01/2012 para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade.
Apelação Cível desprovida.